Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706389-93.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: ADENILTON PEREIRA DA ASSUNCAO DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pelo recorrente. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito